Tribunal: TJSP
Processo: 1033847-74.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ação anulatória de auto de infração e imposição de penalidade de cassação do registro de credenciamento. São Paulo. Centro de Formação de Condutores. Processo administrativo instaurado após fiscalização em que os agentes do DETRAN flagraram instrutor do CFC na posse de 6 (seis) artefatos siliconados para inserção de dados falsos no sistema eletrônico oficial (digitais de silicone). Nulidade por

Ementa:
Ação anulatória de auto de infração e imposição de penalidade de cassação do registro de credenciamento. São Paulo. Centro de Formação de Condutores. Processo administrativo instaurado após fiscalização em que os agentes do DETRAN flagraram instrutor do CFC na posse de 6 (seis) artefatos siliconados para inserção de dados falsos no sistema eletrônico oficial (digitais de silicone). Nulidade por falta de fundamentação da sentença. Inocorrência. Decisão que externou suficiente fundamentação para o julgamento. Autor que, tendo elegido o rito ordinário, requereu o julgamento antecipado da lide. Insatisfação do ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.